Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA DEFESA. SUBSTABELECIMNETO SEM RESERVAS DE PODERES. NOVO PATRONO. PUBLICAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO ANTERIOR. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. À luz do que expressamente estabelece o § 2o do art. 272 do CPC: "sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados".
2. A publicação equivocada do nome do advogado da parte no Diário de Justiça acarreta nulidade absoluta da intimação, devendo os autos retornarem à instância de origem para que o feito seja retomado a partir da intimação errônea, devolvendo-se o prazo à parte ré.
3. Questão de ordem acolhida. Sentença cassada.